Tribunal: TJSP
Processo: 9000346-96.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Indulto
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003246
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 9000346-96.2019.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante DANILO LIMA DE ALBUQUERQUE, é embargado COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9000346-96.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO
Agravo de Execução Criminal no 9000346-96.2019.8.26.0625/50000
Voto no 19.711 (1)
Embargante: DANILO LIMA DE ALBUQUERQUE
Embargada: Colenda 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
O acórdão lançado nestes autos não conheceu
do agravo tirado por Danilo Lima de Albuquerque, em face de r. decisão do
d. juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Taubaté, que,
porquanto intempestivo, deixou de receber o agravo interposto em face do
indeferimento de pedido de indulto com base no Decreto no 9.246/2017 (fls.
133/6).
Agora,
embarga
de
declaração
o
vencido
apontando omissão no decisório, a par de pretender prequestionamento,
insistindo, assim, no conhecimento do reclamo (fls. 139/42).
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos,
eis que o aresto embargado apreciou a temática controvertida com
amplitude, bem externando os motivos determinantes do resultado.
Por isso que nele não se vislumbra a falha
apontada pelo embargante, mesmo porque a matéria posta à análise foi
bem esmiuçada, restando explicitadas as razões pelas quais não conhecido
o agravo interposto pelo recorrente (fls. 133/6).
Ademais, o julgador não está obrigado a
pronunciar-se sobre tudo quanto colocado pelas partes ou dispositivos por
elas referidos, quando já encontrou as razões de seu convencimento (STF -
ARE 895.011 AgR/GO, Segunda Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9000346-96.2019.8.26.0625/50000 -Voto no
3
10.02.2016; SS 4836 AgR-ED/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 04.11.2015; AI 762150AgR-ED/MT, Segunda Turma,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 15.04.2011.
O que se pretende, em verdade, é rediscutir
matéria já amplamente decidida.
Rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
Relator